Tribunal: STF
Processo: Ext 690
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-06
Data de publicação: 1997-03-06

Ementa:
EMENTA: - Extradição. 2. Acusação de crime de tráfico
internacional de entorpecentes. 3. Mandado de prisão expedido por
Juiz de Investigações Preliminares de Tribunal italiano, por
considerar o extraditando envolvido na prática do delito, juntamente
com outros. 4. Extraditando que é brasileiro naturalizado, desde
época anterior aos fatos. 5. Constituição Federal, art. 5º, LI:
"nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da Lei". 6. O extraditando cumpre, no Brasil, a pena de seis
anos e oito meses de reclusão, por tráfico de tóxicos, fato ocorrido
na comarca de Araguari, MG, em 1994. 7. Os fatos investigados na
Itália, quanto ao extraditando, são distintos dos que ensejaram a
condenação no Brasil; concernem à sua participação em importação de
cocaína, do Brasil para a Itália, Estado requerente, em 1992. 8.
Hipótese em que os elementos apurados e indicados na decisão do Juiz
de Investigações Preliminares da Itália, os quais serviram de base à
expedição do mandado de prisão cautelar, não são suficientes a ter-
se como comprovado "o envolvimento" do extraditando no crime em
referência, nos termos do art. 5º, LI, da Constituição Federal, e em
conformidade com a orientação que o Supremo Tribunal Federal, em
sessão plenária, assentou no julgamento da Extradição nº 541 -
República Italiana, concluído a 7.11.1991 (RTJ 145/428-460). 9.
Pedido de extradição indeferido, nos termos do voto do Relator,
permanecendo o extraditando, entretanto, preso, à disposição do
Juízo da Execuções Criminais da comarca de Araguari, MG, em face da
condenação referida, por fatos diversos.